Tribunal: TJDFT
Processo: 0749102-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749102-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: TB DISTRIBUIDORA E INFORMATICA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução por título extrajudicial (Processo no 0751268-09.2025.8.07.0001), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Goiânia. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id. 252980354), verbis: Trata-se de cumprimento de sentença proposto O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O Exequente está sediado nesta circunscrição, ao passo que o Executado é domiciliado em Goiânia/GO, mesmo local onde as duplicatas postas em execução foram protestadas e indicado como praça de pagamento, inclusive. Ora, consoante jurisprudência deste Tribunal, o foro competente para a execução da duplicata é o do local em que ocorreu o protesto. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 17 da Lei no 5.474/1968 c/c o artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC/2015, em se tratando de duplicata protestada, o foro competente para julgamento da ação de execução é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, no caso, o lugar do protesto. [...] (Acórdão 1150506, 07082031120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos.3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento.4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022.) Por outro lado, a escolha aleatória do Juízo pelo autor torna possível o declínio da competência de ofício pelo Magistrado, sem que isso signifique ofensa à Súmula 33/STJ, conforme já restou pacificado neste Sodalício. Por todos, colaciona-se o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 2. Julgou-se improcedente o conflito de competência, declarando-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara Cível de Brasília. Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitante. Maioria. (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, motivo pelo qual declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e anotações de praxe. Sustenta que não ajuizou a demanda de forma aleatória, pois é estabelecida na Asa Norte e as partes elegeram o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer controvérsias, nos termos do art. 63 do CPC1. Afirma que o art. 337, inc. II, do CPC2, dispõe que ao réu é incumbido discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa; e a súmula 33 do STJ orienta no sentido de que a competência territorial não pode ser declarada de ofício. Pede seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, provido o recurso, para prosseguimento do feito no juízo de origem. Preparo recolhido, id. 78196692. É o relato do necessário. Decido. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da clausula de eleição de foro constante no contrato e a possibilidade de declinação de ofício pelo juízo de origem. A cláusula de eleição de foro em negócio constituído entre as partes elegeu validamente o foro de Brasília, local que coincide com o domicílio profissional da exequente, conforme petição inicial de id. 251179044, dos autos de origem, não configurando, portanto, juízo aleatório. Nesse cenário, não há abusividade de foro escolhido, pois há pertinência do domicílio profissional do exequente com o foro escolhido para ajuizamento da ação de execução. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE NO LOCAL ELEITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1.Conflito negativo de competência entre a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em ação de execução de título extrajudicial fundada em termo de confissão de dívida decorrente de contrato de honorários advocatícios. 2.O Juízo de Brasília declinou de ofício da competência, sob alegação de juízo aleatório e ausência de pertinência, enquanto o juízo de Taguatinga suscitou o conflito, reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro e da competência relativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula de eleição de foro estipulada em Termo de Confissão de Dívida, que elegeu a Circunscrição Judiciária de Brasília, sendo possível a declinação de ofício pelo juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.A cláusula de eleição de foro em negócio constituído entre as partes elegeu validamente o foro de Brasília, local que coincide com o domicílio profissional do exequente, não configurando, portanto, juízo aleatório. 5.A competência territorial, nos termos do art. 781 do CPC, é relativa e pode ser fixada no foro de eleição constante do título executivo, sendo vedada a sua declinação de ofício, conforme dispõe a Súmula no 33 do STJ. 6.A inovação trazida pela Lei no 14.879/2024, que acrescentou o § 5o ao art. 63 do CPC, restringe a possibilidade de declinação de ofício à hipótese de inexistência de qualquer vinculação entre o juízo eleito e o domicílio das partes ou o negócio jurídico, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro prevista em Termo de Confissão de dívida é válida, quando há pertinência territorial com o domicílio de uma das partes. 2. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, salvo em caso de juízo absolutamente desvinculado do domicílio das partes ou do negócio jurídico.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 5o; 64; 65; 781. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1905876, 0726955-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 12/08/2024, DJe 26/08/2024. (Acórdão 2026214, 0713500-52.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator